Tribunal: TJES
Processo: 0000928-70.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000928-70.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMIL SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
DE
AMEAÇA.
ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
IRMÃ.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.

BALIZA “PERSONALIDADE” INDEVIDAMENTE NEGATIVADA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) restou comprovada pelo pelo boletim unificado, requerimento de medidas protetivas e solicitação de visita tranquilizadora, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, onde confirmou que o acusado, proferiu ameaças de morte.

2. A baliza “personalidade” foi indevidamente negativada, uma vez que a existência de ações penais em curso, não constitui fundamentação idônea, para afastar a pena-base do mínimo legal. Súmula 444, do STJ.

3. Correta a desvaloração da vetorial “motivos”, uma vez que o acusado agiu motivado pela briga de herança, envolvendo um imóvel, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta.

4. Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000928-70.2022.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEMIL SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
ADEMIL SILVA JÚNIOR
,
contra sentença (fls. 84/76) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (fls. 93/102), a defesa pleiteia a absolvição do réu, por insuficiência de provas e, de forma subsidiária, a fixação da pena-base, no mínimo legal.

Quanto ao fato,
narra a denúncia
que, no dia 15 de agosto de 2022, no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes-ES, o denunciado ADEMIL, de forma consciente e prevalecendo-se da relação íntima de afeto com a vítima, ameaçou sua irmã DAIANE CABRAL SILVA, por palavras, de causar-lhe mal injusto, afirmando que iria matá-la.

Em relação ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade do delito, ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 05/08), requerimento de medidas protetivas (fls. 12) e solicitação de visita tranquilizadora (fls. 21).

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima DAIANE CABRAL SILVA (mídia de fls. 82), onde relatou toda dinâmica delitiva, narrando que o acusado é seu irmão e lhe ameaçou de morte, pois deixou de ajudá-lo, em razão do seu vício em drogas.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo
STJ
, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF,
relator
(
Jesuíno Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o réu praticou o crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Prosseguindo, vislumbro que a defesa pretende a fixação da pena-base, no mínimo legal.

No caso, verifico que o Magistrado exasperou a pena-base, para 04 (quatro) meses de detenção, pois
negativou os vetores “personalidade” e “motivos”
.

Em relação a baliza “personalidade”, reputo indevida a sua negativação, uma vez que a existência de ações penais em curso, não constitui fundamentação idônea, para afastar a pena-base do mínimo legal, consoante entendimento sumular nº 444
1
, do STJ.

De outro lado, entendo como correta a
negativação da vetorial “motivos”
, uma vez que o acusado agiu motivado pela briga de herança, envolvendo um imóvel, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta.

Desta forma, tenho que a
pena-base
, deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase
, assim como na sentença, deve ser reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), uma vez que o acusado possui uma condenação definitiva no processo nº 0003946-12.20168.08.0069, bem como a agravante genérica, do cometimento do delito, com violência doméstica, contra a mulher (art. 61, inc. II, “f”, do CP), de modo que a reprimenda deve ser exasperada, para 04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena
,
razão pela fixo a pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção.

Por fim, mantenho o regime semiaberto,
em vista da existência de circunstância judicial negativa, e da reincidência do acusado, na forma do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do réu
ADEMIL SILVA JÚNIOR,
fixando-a, definitivamente, em 04 (quatro) meses de detenção, mantido o regime semiaberto.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
- Súmula 444, do STJ - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.